Tribunal: TJES
Processo: 0011686-98.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011686-98.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

APELADO: LATTORRE INCORPORACAO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação relativa ao inadimplemento contratual por falhas na entrega e funcionamento de equipamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, e se é cabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da causa, exigindo a presença de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
4.
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões controvertidas, distinguindo entre a entrega física e o cumprimento integral das obrigações contratuais, com base em prova técnica.
5.
Laudo pericial evidenciou falhas que comprometeram a funcionalidade dos equipamentos, afastando a tese de adimplemento pela simples entrega física.
6.
A necessidade de acompanhamento técnico foi justificada com base na segurança e regularidade operacional, sem contradição ou omissão no julgado.
7.
Não se exige que o julgador enfrente todas as teses suscitadas, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.
8.
A tentativa de revaloração da prova e modificação do julgado desnatura a finalidade dos embargos declaratórios.
9.
A manutenção dos honorários recursais é compatível com a rejeição do recurso, diante da ausência de majoração indevida e da observância ao art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais.
12.
A entrega física de equipamento não configura cumprimento integral do contrato quando constatadas falhas técnicas e ausência de regularidade operacional.

13.
É desnecessário que o julgador enfrente todas as teses das partes quando os fundamentos utilizados bastam à conclusão adotada.
14.
A condenação em honorários recursais deve ser mantida quando desprovido o recurso e não ultrapassado o limite legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
em face do v. acórdão do evento 13574874, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo para manter incólume a r. sentença de fls. 913-918, integrada pela r. decisão de fls. 933-933-verso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
LATORRE INCORPORAÇÃO LTDA
e
JCL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a efetiva entrega para operação dos elevadores pressupunha sua regularidade técnica e legal, inclusive documental, consoante interpretação das cláusulas contratuais à luz do dever de boa-fé objetiva.

O acervo probatório foi devidamente sopesado com base no princípio da persuasão racional e que o laudo pericial evidenciou falhas relevantes na operacionalização dos elevadores, por isso, a mera existência de termos de recebimento das máquinas não descaracteriza o inadimplemento da avença.

A embargante confunde a mera entrega física dos equipamentos com o cumprimento integral das obrigações contratuais, que incluíam a instalação e a entrega em perfeitas condições de operação e regularidade administrativa. A prova técnica foi contundente ao afirmar que, a despeito da entrega física, não houve cumprimento integral das obrigações contratuais.

O acórdão confirmou a necessidade da tutela, não pela forma de entrega (ao engenheiro ou não), mas sim pela falta de regularidade e funcionamento dos elevadores, o que, por sua vez, justificava a exigência de um profissional técnico para fiscalizar o cumprimento das obrigações essenciais para a segurança do empreendimento. Portanto,
há

coerência argumentativa
entre a fundamentação e o dispositivo, ambos voltados à proteção da finalidade do contrato.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Por fim, sequer há que se falar no afastamento da condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento do juízo de origem e foi desprovido o apelo, o que denota que o v. acórdão esteve atento ao dever do art. 927, inciso III, do CPC, ao aplicar a orientação de precedente do STJ
3
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

3
STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1059)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.